Tribunal: TJSP
Processo: 2246192-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL (INTERNO) – Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Agravo não conhecido por meio de decisão monocrática terminativa posterior, reconhecendo a sua deserção – Agravo regimental (interno) prejudicado – Precedentes – Recurso não conhecido.